Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712019-72.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRESTES FERREIRA GOMES RECORRIDO: MARCELO HIROYUKI KOBAYASHI, FABIANA MARIA OLIVEIRA DA PAIXAO, JOAO LUIS ROCHA GOMES DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora